Tribunal: TJBA
Processo: 8007621-28.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8007621-28.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ENI PEREIRA FERNANDES Advogado(s): LIZLANE OLIVEIRA DA SILVA PRATES, FABRIZIA KAMILA TOMAZ REIS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MS COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SERVIDORES INATIVOS. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE CÔMPUTO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE REENQUADRAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE VPNI. IMPOSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO INEXISTENTE NO JULGADO EM EXECUÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJBA. O Ente Estatal sustenta a ilegitimidade ativa, por ausência de comprovação, pela impugnada, da sua qualidade de beneficiária do `título executivo, porquanto não teria comprovado seu direito à paridade vencimental, garantida, apenas, aos aposentados em período anterior à EC 041/2003. O Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que o direito à paridade é garantido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram antes da referida emenda. 0 ato aposentador acostado, comprova o direito da servidora à paridade vencimental, mesmo porque seu ato aposentador encontra-se publicado no DOE em 06.09.1989. Nos termos do entendimento da Corte Superior, a impugnada é parte legítima para propor a presente execução. REJEITO A PRELIMINAR. Desta forma os contracheques acostados com a inicial da execução demonstram a composição dos ganhos da impugnada, nas rubricas VP e "Enquad. Dec. Judicial". O piso nacional deve, pois, incidir, conforme o título exequendo, sobre o Vencimento/Subsídio, e não sobre o valor global da remuneração. IMPUGNAÇÃO IMPROVIDA Cuidam os Autos de impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo como impugnada Eni Pereira Fernandes. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator.